Tribunal: TJMT
Processo: 1005276-07.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005276-07.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), OSMAR LANCE - CPF: 151.623.469-34 (EMBARGADO), MARIA DIAS LANCE - CPF: 220.699.948-05 (EMBARGADO), ALDOREMA TEREZINHA VIANA REGINATO - CPF: 231.058.870-91 (ADVOGADO), MIGUEL VIANA REGINATO - CPF: 702.596.821-87 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que afastou a prescrição da pretensão indenizatória.

II. Questão em discussão

Verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade quanto ao termo inicial da prescrição, à distinção entre ciência do dano e sua extensão e à alegada prescrição parcial.

III. Razões de decidir

O acórdão enfrentou de forma expressa a questão do termo inicial da prescrição, fixando-o na data da efetiva restituição do imóvel, momento em que cessaram os efeitos do dano e se consolidou sua extensão. Inexistem omissões
ou contradições, sendo as alegações do embargante mera tentativa de rediscutir o mérito da decisão. A matéria relativa à prescrição parcial não foi objeto específico do agravo, não havendo omissão a ser sanada.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados. Não se prestam os
aclaratórios
à rediscussão da matéria já decidida, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão que afastou a prescrição da pretensão indenizatória.

O embargante alega omissão quanto à distinção entre a ciência do fato lesivo e a extensão do dano, bem como contradição na aplicação da teoria da
actio
nata
. Sustenta, ainda, omissão quanto à análise da prescrição parcial, por se tratar de matéria de ordem pública.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão, especialmente quanto ao termo inicial da prescrição, defendendo que a pretensão teria nascido com a decisão judicial proferida em 2016, e não com a restituição do imóvel em 2017.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os
E
mbargos de
D
eclaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

No caso, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão central controvertida, qual seja, a definição do termo inicial da prescrição, assentando que:

“O termo inicial da prescrição deve ser fixado quando cessaram os efeitos do dano, ou seja, quando os autores foram reintegrados na posse do imóvel, ocasião em que se consolidou a extensão do prejuízo alegado.”

E ainda:

“A pretensão indenizatória surge com a violação do direito e a ciência inequívoca do dano e de sua extensão, nos termos da teoria da
actio
nata.”

Como se observa, a decisão não foi omissa nem contraditória, tendo adotado, de forma fundamentada, o entendimento de que a ciência inequívoca do dano, para fins de início do prazo prescricional, ocorreu apenas com a restituição efetiva do imóvel, quando cessaram os efeitos lesivos e se consolidou a extensão do prejuízo.

A alegação de que deveria ser considerada a data da decisão judicial anterior traduz mera inconformidade com o entendimento adotado, o que não se admite em sede de embargos declaratórios.

No tocante à suposta contradição, igualmente não se verifica qualquer incoerência interna na decisão. O acórdão distinguiu adequadamente o reconhecimento jurídico do direito e a efetiva cessação do dano, adotando orientação compatível com a teoria da
actio
nata
e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto à alegada omissão acerca da prescrição parcial, também não prospera. A matéria não foi objeto específico do agravo de instrumento, cuja delimitação recursal restringiu-se ao reconhecimento da prescrição total. Assim, não há omissão a ser suprida, sob pena de indevida inovação recursal e supressão de instância.

Dessa forma, verifica-se que o embargante pretende, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração.

Assim, inexistindo qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os embargos devem ser rejeitados.

Atente-se ao disposto no artigo 1.026, §2o, do CPC.

Pelo exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026